Tribunal: STF
Processo: RE 1300472
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cobrança de despesas locatícias - Constrição judicial incidente sobre imóvel de propriedade dos fiadores Alegação de impenhorabilidade - Bem de família - Inoponibilidade ao bem de propriedade do fiador - Inexistência de ofensa ao disposto no art. 6º da Constituição Federal ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Requerimento em primeiro grau - Ausente pronunciamento do juízo monocrático sobre a matéria Peculiaridades caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que o recorrente faz jus à benesse legal, ao menos nesta ocasião Deferimento apenas e tão somente para que produza efeitos neste recurso Decisão de primeiro grau mantida - Recurso parcialmente provido, com observação. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º, da Constituição da República.
    O processo veio-me por distribuição em 14.12.2020 e, em 23.2.2021, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 1.307.334, Tema 1.127 da sistemática da repercussão geral. 
    Recebidos os autos na origem, a parte ora Recorrida apresentou dois pedidos sucessivos de distinção entre o processo atual e o RE-RG 1.307.334 (eDOC 19, p 48-53; e p. 58-60). 
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou nova remessa ao STF, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 61-62):
    “O recurso extraordinário de fls. 108/119 foi devolvido pelo E. Supremo Tribunal Federal com fundamento no tema 1127 para aplicação da sistemática da repercussão geral por este Tribunal de Justiça.
    Cumprida a determinação superior por decisão de fls. 191/192, a parte apresentou requerimento de distinção de demanda repetitiva (distinguishing), cujo conhecimento de mérito foi afastado, por falecer competência ao Tribunal local para descumprir ordem superior, salvo constatação de eventual erro material. 
    Reiterada agora a petição supracitada, não resta alternativa a esta Presidência senão determinar o encaminhamento do referido requerimento ao E. Supremo Tribunal Federal, nos termos dos §§ 9º e 10, IV, do art. 1.037 do CPC1. 
    Diante do exposto, tornem os autos ao E. Supremo Tribunal Federal para análise do requerimento de distinção de demanda repetitiva apresentado a fls. 195/200 e 205/207, uma vez que a ordem de suspensão do feito partiu daquela Corte, falecendo competência ao Tribunal local para afastála, salvo em hipótese de erro material. Como de praxe, fica este juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.”
    É o relatório. Decido.
    Em análise percuciente sobre o caso dos autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 1.307.334, DJe 9.3.2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1127), mérito pendente de análise final, com julgamento suspenso em 12.8.2021, aguardando conclusão em sessão futura do plenário da Suprema Corte brasileira.
    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 
    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 
    (…) 
    II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 
    (…) 
    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. 
    Considerando que o Tema 1127 encontra-se pendente de julgamento de mérito, os autos devem permanecer sobrestados no tribunal de origem, para, eventualmente, exercer, ou não, o juízo de retratação, conforme preceitua o artigo 1.040 do CPC de 2015.
    Diante disso, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que lá sobreste o presente feito, até que venha decisão de mérito no Tema 1127 referido. 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente